Tribunal: STF
Processo: ARE 1431100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INMETRO. EDITAL Nº 01/2014. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.



    - O julgador pode determinar a produção das provas que julgar necessárias para formação de sua convicção (art. 130 e 131 do CPC). No entanto, deverá atentar para as provas realmente necessárias à instrução do processo, indeferindo as que sejam inócuas ou que, embora hábeis, não dependam de conhecimento técnico (art. 420 do CPC). Indeferir a produção de prova requerida pelo autor, ora apelante, consubstanciada na expedição de ofício ao INMETRO para que seja fornecido o rol completo de profissionais contratados de forma precária, não constitui cerceamento de defesa. Atende, sim, a celeridade e a economia processual, já que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para a solução da lide.



    - Consta no subitem 12.5 que "o Edital de resultado da primeira etapa do concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação, dentro do limite de candidatos definido pelo Decreto nº 6.944/2009." - Nos termos do art. 16, §1º, do supracitado Decreto nº 6944/2009, em vigor à época do certame, "os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público."



    - Na hipótese, o Edital nº 09- INMETRO, de 7 de julho de 2015, tornou público o resultado definitivo do concurso público no cargo de nível médio de Técnico em Metrologia e Qualidade



    - referente ao Edital nº 1, de 10/11/2014, não constando o nome do apelante na relação, haja vista que somente foram classificados os 07 primeiros candidatos para o cargo de Técnico em Metrologia e Qualidade - Área: Elétrica, em atendimento ao disposto no anexo II do Decreto nº 6944, de 21/08/2009.



     - O apelante sequer se classificou dentro do número máximo de aprovados de que trata o subitem 12.5 do edital e o anexo II do Decreto nº 6944/2009, sendo certo que a nomeação pretendida configuraria preterição e violação ao princípio da isonomia em relação aos candidatos que foram melhor classificados que o apelante e não foram eliminados do certame.



    - A Administração preencheu as vagas previstas no edital, de acordo com a ordem classificatória do concurso público vigente, não se verificando qualquer atuação de forma inconstitucional e ilegal ou mediante abuso de poder.



    - Não há qualquer demonstração de preterição do apelante por candidatos pior classificado no concurso em questão. Não há demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da apelada.



    - Ainda que tenham surgido vagas no período de validade do certame, importante destacar que a nomeação de novos concursados em cargos estáveis exige previsão legal, disponibilidade orçamentária e a devida autorização e observância a ordem classificatória. - o Supremo Tribunal, ao julgar o supracitado RE nº 837311/PI, sob o rito de Repercussão Geral (Tema nº 784), também firmou entendimento de que "a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais são necessários."



    - Muito embora o apelante alegue que exerceu por muitos anos atividades junto à apelada, como contratado, não é a simples contratação de terceiros, destinada a atender excepcionalmente os interesses do INMETRO por determinado período, que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação e posse no cargo público, até porque se tratam de relações jurídicas de naturezas distintas, inclusive sob o ponto de vista financeiro-orçamentário.



    - Da análise das documentações apresentadas nos autos, não há o convencimento de que as atividades exercidas pelo apelante, como bolsista (contrato de concessão de bolsa para pesquisa e aprimoramento profissional) e contratado como Técnico em Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento I e como Técnico de Laboratório, tenham sido de atribuições exclusivas do cargo de Técnico em Metrologia e Qualidade - Área: Elétrica, para o qual o apelante concorreu.



    - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 37, inciso II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente